Tribunal: TJBA
Processo: 8001110-64.2024.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001110-64.2024.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MOANE DANTAS E SILVA

Advogado(s)
:
BARBARA CAIRES E SILVA NETA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO EM ATRASO POR INTERNET BANKING. DEMORA NA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso concreto, restou comprovado que a suspensão decorreu de débito vencido há mais de 40 dias, com notificação prévia ao consumidor, não havendo nenhuma ilegalidade no ato da concessionária.

2. A demora na baixa do pagamento, decorrente do trâmite bancário, não caracteriza falha na prestação do serviço, inexistindo dever de indenizar.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8001110-64.2024.8.05.0187, da Comarca de Paramirim/BA, em que figura como apelante
MOANE DANTAS E SILVA

e como Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE
AUTORA
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).